Tribunal: CARF
Processo: 13706.007670/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007670/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.402 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA HELENA BUONO CALAINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação através de
documentação pertinente para a espécie.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007670/2008-17
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007670/2008-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida com Despesas de Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Versa este processo sobre a Notificação de Lançamento no 2007/607.450.158.404.036
(fls. 10/15), lavrada pela DEFIS-RJ, para exigência de crédito tributário de IRPF, no
valor de R$9.783,83, acrescido de multa de 75% e de juros de mora. O crédito tributário
total lançado monta a R$18.558,94.
A exigência decorreu da glosa das seguintes deduções pleiteadas na declaração de ajuste
anual: despesas médicas (R$35.012,58); despesa de instrução (R$565,00). A descrição
dos fatos e o enquadramento legal constam da referida Notificação.
O interessado, cientificado em 02/09/2008 (fl. 28), apresentou, em 26/09/2008, a
impugnação parcial de fl. 2. Alega, em síntese, que, do total glosado de deduções
indevidas de despesas médicas (R$35.012,58), não cabe a glosa do valor de
R$17.040,00, correspondente às despesas médicas pagas a SONIA EVA
TUCHERMAN, e do valor de R$4.061,38, correspondente ao INSTITUTO AEROS DE
SEGURIDADE SOCIAL, visto que ambos os comprovantes seguem em anexo e não
carecem de qualquer formalidade além da apresentada.
De acordo com o Termo de fl. 26 e com o extrato de fl. 27, a parcela não impugnada foi
transferida para o processo 13706.007673/2008-51.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. Se as deduções não
forem cabíveis ou não forem comprovadas, podem ser glosadas pela
autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2014 (e-fls. 40), o sujeito
passivo interpôs, em 28/03/2014 (e-fls. 43), Recurso Voluntário Parcial, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos e que a recorrente obteve decisão
favorável em outro processo similar, conforme atestado pelos documentos anexos ao recurso.
Reconhece o crédito tributário relativo às despesas médicas pagas ao Instituto Aeros de
Seguridade Social, por não possuir o documento julgado como necessário. Anexa documentos
(e-fls. 45 e ss.)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007670/2008-17

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$17.040,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Em sendo Acórdãos proferidos em processos administrativos diversos, o interessado
não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes”
específicos para cada demanda. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as
tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras
Administrativas.
A nova prova ora colacionada, especificamente a Declaração da Médica Dra.
Sonia Eva Tucherman (e-fls. 47), na espécie, pode ser conhecidas com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez
que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007670/2008-17

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Dessa forma, deve ser apreciada a glosa efetuada pela Auditoria de forma
individual, atentando para a Complementação da Descrição dos Fatos aposta na Notificação de
Lançamento.,quanto à despesa médica efetuada com a Médica Dra. Sonia Eva Tucherman.
Foi apontada como razão de sua glosa, ipsis litteris, na Complementação da
Descrição dos fatos da Notificação de Lançamento (e-fls. 14): “...; ALÉM DE 17.040,00 DE
SONIA EVA TUCHERMAN PELO FATO DO RECIBO APRESENTADO SER GENÉRICO SEM
ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DE CADA CONSULTA; DE QUEM EFETIVAMENTE SE
CONSULTOU, DOS MESES EM QUE FORAM FEITAS AS CONSULTAS, ALÉM DE NÃO
INFORMAREM O ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO DOS PAGAMENTOS...”.
Diante disso, pode ser entendido que a nova Declaração da Médica Dra. Sonia
Eva Tucherman (e-fls. 47) atende a todos as formalidades legais requeridas pela legislação
correlata (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Dessa forma, cabível o afastamento da
glosa no valor de R$17.040,00 relativo a dedução a título de despesas médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com afastamento das glosas
a título de despesas médicas pleiteado em sede recursal, no valor de R$17.040,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 57
DF CARF MF
Original